Tribunal: TJES
Processo: 5001278-56.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001278-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LINHARES GNV VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, ao argumento de que teria contratado plano de internet empresarial que abrange 16 (dezesseis) linhas, contudo, a requerida vem cobrando valores superiores ao determinado em decisão judicial anterior.,”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no pagamento de: R$3.540,94 em repetição de indébito e B) R$8.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de ilegitimidade ativa e Litispendência/Conexão/Coisa Julgada, e no mérito, requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas pelos argumentos que passo a aduzir a seguir. A preliminar de ilegitimidade ativa foi devidamente afastada pela decisão de piso: “Vejo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que o pedido de indenização por danos morais está pautado na perda de tempo útil que deverá ser analisado no mérito. Assim, REJEITO a preliminar arguida”. No referente às preliminares de Litispendência/Conexão/Coisa Julgada, decidiu o magistrado: “Vejo que as referidas preliminares não devem prosperar, uma vez que a causa de pedir desta ação é diferente da anteriormente proposta, no mais, o processo de n° 5004290-15.2022.8.08.0030, foi julgado, e já transitou em julgado. Assim, REJEITO as preliminares arguidas”. Ademais, mesmo que a petição inicial tenha sido protocolada em momento anterior ao trânsito em julgado, retira-se dos autos de que os fatos discutidos mantiveram-se mesmo após o trânsito em julgado da ação 5004290-15.2022.8.08.0030, não sendo comprovado nestes autos o efetivo cumprimento da decisão, situação que faz com que o pleiteante faça jus aos pedidos discriminados na peça inicial, de forma que rejeito as preliminares alegadas.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Apesar do requerido ter sido condenado nos autos do processo n° 5004290- 15.2022.8.08.0030, a cumprir a oferta do serviço contratado pelo autor, como a manutenção do valor de R$569,84, observo que a requerida vem descumprindo tal decisão judicial, conforme faturas juntadas aos autos. Assim, entendo como abusivo os valores cobrados a mais, devendo ser restituída em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor. Assim, a requerida deve pagar, em favor do requerente EDSON VEÍCULOS, o valor de R$ 3.540,94 (três mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), já em dobro”.

6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão: “O dano moral do primeiro requerente resta demonstrado, uma vez que a requerida continuou cobrando valores dos requerentes, diminuindo sua capacidade de compra, sem falar na obrigação de ingressar com nova e desgastante demanda judicial, para reaver o valores indevidamente cobrados, por ato ilícito da parte requerida”. Nesse sentido, a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)